Tribunal: TJDFT
Processo: 0718946-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA VALÉRIA CARVALHO MOREIRA (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0702911-61.2022.8.07.0014 movida contra o BANCO PAN S.A (agravado/réu), que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 122446078 dos autos de origem): (...) MARIA VALERIA CARVALHO MOREIRA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO PAN S.A, mediante cumulação objetiva de ações declaratória e de obrigações de não fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "a fim de que seja determinada a imediata suspensão de todo e quaisquer descontos indevidos do benefício previdenciário da autora referentes aos empréstimos consignados não contratados, até o trânsito em julgado da presente ação, sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por este juízo"; e "seja deferido o depósito judicial no valor de R$ 48.518,83 (quarenta e oito mil quinhentos e dezoito reis e oitenta e três centavos), correspondente à quantia creditada indevidamente pela instituição financeira, para que o montante fique à disposição deste juízo, bem como seja determinada a suspensão de toda e qualquer cobrança ou desconto relativo ao pagamento das parcelas do empréstimo não contratado" (ID: 121530331, p. 12-13, item "59", subitens "a" e "b"). Em síntese, a parte autora narra que recebeu valores da instituição financeira ré, decorrentes de operação de saque de cartão de crédito, no valor de R$ 4.399,00, e de empréstimos consignados, nos montantes de R$ 30.026,27 e R$ 14.093,56, operações financeiras realizadas, respectivamente, em 16.12.2021, 17.12.2021 e 23.02.2022; por desconhecer os referidos negócios jurídicos, a parte autora alega a tentativa de resolução na esfera extrajudicial, sem sucesso; ocorre que os contratos ensejaram a realização de descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário, os quais reputa indevidos, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 121530333 a ID: 121538152. Após intimação do Juízo (ID: 121620888), a autora promoveu a emenda de ID: 121633050. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação à fraude perpetrada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à existência de fraude bancária ou, por outra, à inexistência de relação jurídica contratual, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, designe-se a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Cite-se conforme solicitado. O prazo para apresentação de resposta (quinze dias) somente começará a fluir a partir da data da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Intimem-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data designada e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações, advertindo-os de que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial e cujo eventual descumprimento injustificado acarretará a aplicação das sanções previstas em lei. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo “link” e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência marcada. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cumpra-se com observância das prescrições e formalidades legais. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas conforme o disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se for necessário, proceda-se à pesquisa de outros endereços e, em sendo obtidos, expeça-se ou desentranhe-se o respectivo mandado; porém, se exauridas todas as possibilidades sem êxito, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, porque nessa hipótese estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, quando será dado curador especial ao ausente. (...) Em suas razões recursais (ID 36222111), a agravante diz que “ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada pugnando pela suspensão dos descontos indevidos, pelo deferimento do depósito judicial dos valores creditados indevidamente, pela declaração de inexistência da relação jurídica referente aos empréstimos consignados e ao saque do cartão de crédito que nunca foram contratados, pela condenação da parte ré aos pagamentos referentes à repetição de indébito e à indenização por danos morais.” (ID 36222111 – Pág. 4) Alega que o negócio jurídico firmado entre as partes é inexistente, uma vez que a agravante não emitiu sua declaração de vontade. Sustenta que o agravado efetuou crédito de empréstimo consignado em sua conta sem qualquer autorização ou solicitação, de forma que os descontos realizados do benefício previdenciário são indevidos. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o depósito judicial no valor de R$ 48.518,83 (quarenta e oito mil quinhentos e dezoito reis e oitenta e três centavos), suspendendo-se os descontos do benefício previdenciário e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. No caso concreto, aparenta-se a configuração da relação de consumo, com a previsão de inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990. A despeito da regra, a documentação acostada na inicial pela autora, ora agravante, sinaliza que os empréstimos foram contratados sem anuência (ID 121538148 dos autos de origem), o que vulnera o instrumento entabulado pelas partes nesta análise liminar e permite, por ora, a tutela provisória em favor do consumidor, parte hipossuficiente na relação versada. Assim, tenho por legítima a pretensão da agravante de depositar integralmente os valores supostamente contratados, de forma a impedir a cobrança das prestações mensais em seu benefício previdenciário. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONDIÇÃO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO. DEPÓSITO EM JUÍZO. 1. O relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único). 2. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 3. A mutuária, que alega fraude na contratação de empréstimo bancário, deve depositar o valor que lhe foi creditado em conta bancária vinculada ao processo originário para evitar o enriquecimento sem causa e, assim, cessar os descontos incidentes em seus proventos de aposentadoria para pagamento do negócio questionado. Caso a nulidade suscitada seja reconhecida, o valor deverá ser restituído à instituição bancária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1416359, 07026062220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 30/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ATENDIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. 1. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, se faz necessária a demonstração concomitante dos requisitos previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil, mormente a verossimilhança das alegações e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Presentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, é legítima a pretensão de suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante, bem como de depósito judicial do valor do contrato sobre o qual se discute na demanda originária. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 909198, 20150020194055AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito da agravante. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que os descontos são realizados no benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, portanto, indispensável à sobrevivência da agravante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para autorizar o depósito judicial no valor de R$ 48.518,83 (quarenta e oito mil quinhentos e dezoito reis e oitenta e três centavos) e suspender os descontos mensais correspondentes do benefício previdenciário da agravante, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.